Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704500-80.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON RIBEIRO DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DARWIN DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28630152) interposta por WILSON RIBEIRO DA SILVA em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL e DARWIN DE OLIVEIRA, ante a Sentença (ID 28630134) proferida em Ação de Conhecimento n. 0704500-80.2020.8.07.0007, pela 2a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedente os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelada, DARWIN DE OLIVEIRA, em Contrarrazões (ID 28630162), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, WILSON RIBEIRO DA SILVA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:41:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador